Tribunal: STJ
Processo: 0303481-66.2015.8.05.0256
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118608 - BA(2025/0465771-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E A DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PENAL.

ESTUPRO
DE
AGRAVO
REGIMENTAL.
VULNERÁVEL. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA.
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
REFORMATIO IN PEJUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. A parte agravante sustenta que não incidiria a
bastando revalorar as provas para absolver o réu, e que o julgamento da apelação
Súmula 7/STJ,
teria realizado
na dosimetria da pena.
reformatio in pejus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível revalorar as provas para absolver o réu,
e (ii)
afastando a incidência da

Súmula 7/STJ;
saber se houve
na dosimetria
reformatio in pejus
da pena ao alterar a fração das agravantes, mesmo que a pena final tenha permanecido a mesma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão está amparado em prova testemunhal coerente, inclusive de testemunha que
presenciou o momento da prática do delito. A inversão do julgado demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. A natureza inconclusiva do laudo pericial não afeta a condenação, pois a imputação refere-se
a ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que não deixou vestígios materiais detectáveis por
perícia.
5. Não houve
na dosimetria da pena, pois a pena final do réu não foi
reformatio in pejus
aumentada, nem se agravou seu regime de cumprimento, estando o entendimento do Tribunal de
origem em sintonia com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 61, I e II, "f"; CPP, art. 617.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54111336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6ea90460-f027-4759-853b-f46c966a55c6

STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
REsp 2.202.908/SP,
em 17.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.021.784/RJ,
Turma, julgado em 04.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6ea90460-f027-4759-853b-f46c966a55c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118608 - BA(2025/0465771-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E A DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PENAL.

ESTUPRO
DE
AGRAVO
REGIMENTAL.
VULNERÁVEL. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA.
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
REFORMATIO IN PEJUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. A parte agravante sustenta que não incidiria a
bastando revalorar as provas para absolver o réu, e que o julgamento da apelação
Súmula 7/STJ,
teria realizado
na dosimetria da pena.
reformatio in pejus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível revalorar as provas para absolver o réu,
e (ii)
afastando a incidência da

Súmula 7/STJ;
saber se houve
na dosimetria
reformatio in pejus
da pena ao alterar a fração das agravantes, mesmo que a pena final tenha permanecido a mesma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão está amparado em prova testemunhal coerente, inclusive de testemunha que
presenciou o momento da prática do delito. A inversão do julgado demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. A natureza inconclusiva do laudo pericial não afeta a condenação, pois a imputação refere-se
a ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que não deixou vestígios materiais detectáveis por
perícia.
5. Não houve
na dosimetria da pena, pois a pena final do réu não foi
reformatio in pejus
aumentada, nem se agravou seu regime de cumprimento, estando o entendimento do Tribunal de
origem em sintonia com a jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA54111451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:55
Código de Controle do Documento: d4ccf89e-a4c0-47d1-aaee-d6665b19a7e4

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do julgado que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos é
2.
inviável na instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Não configura reformatio in pejus
a alteração de fração de agravantes na dosimetria da pena, desde que a pena final e o regime de
cumprimento não sejam agravados.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 61, I e II, "f"; CPP, art. 617.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
REsp 2.202.908/SP,
em 17.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.021.784/RJ,
Turma, julgado em 04.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E A DE O contra decisão monocrática
que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento (fls. 442-
445).
A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ,
bastando revalorar as provas para absolver o réu; e (II) o julgamento da apelação teria realizado
na dosimetria da pena ao alterar a fração das agravantes, mesmo que a pena
reformatio in pejus
final tenha permanecido a mesma.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, sobre o pedido absolutório, a
Corte de origem apontou que a prática do delito foi suficientemente comprovada pela ouvida da
Documento eletrônico VDA54111451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:55
Código de Controle do Documento: d4ccf89e-a4c0-47d1-aaee-d6665b19a7e4

mãe da vítima, que testemunhou diretamente a ocorrência do crime. É o que se colhe do acórdão
recorrido (fl. 272):

"Com efeito, em que pesem os argumentos defensivos em sentido contrário, a meu
ver, a ausência de declarações prestadas diretamente pela vítima, neste caso concreto,
é suprida pela narrativa da
que, além de ser responsável legal
testemunha ocular,
pela menor, afirmou de forma categórica ter presenciado o fato criminoso.
Destaque-se, ainda, que o resultado do exame pericial realizado na ofendida é
compatível com a versão apresentada pela acusação, especialmente considerando que
as condutas de natureza sexual descritas no feito não são passíveis de deixar vestígios
materiais detectáveis por perícia, como, por exemplo, toques corporais. Frise-se que,
basta a prática do ato libidinoso para que o tipo penal previsto no
-A, do CP,
art. 217
não só ocorra, como seja consumado".
Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Afinal, não existe obrigatoriedade legal de que a sentença condenatória se fundamente no
depoimento da vítima (embora seja essa a situação mais comum); o que se exige é que as
instâncias de origem indiquem prova válida para sustentar a condenação, e isso foi feito aqui.
Modificar o entendimento da sentença e do acórdão recorrido sobre a solidez desta prova para
embasar a condenação exigiria um reexame incompatível com a via especial.
Isso não é alterado pela natureza "inconclusiva" do laudo pericial, como diz a defesa,
porque a própria imputação é a de um ato libidinoso diverso da conjunção carnal e que não
deixou vestígios. Logo, seria mesmo impossível a comprovação da materialidade por meio do
laudo.
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes
Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
No caso concreto, ao manter a pena fixada na sentença (com a alteração do quantum
de aumento das agravantes do
I e II, "f", do CP), o Tribunal de origem assim se
art. 61,
manifestou (fls. 318-320):

"De início, convém salientar que o Tribunal não está adstrito aos critérios adotados
nas etapas da aplicação da pena pelo Juiz sentenciante, sendo defeso, somente,
agravar a situação final. Assim, haverá reformatio in pejus, no tocante à dosimetria
das reprimendas, tão somente quando a Corte fixar a sanção definitiva do Réu em
montante superior ao que lhe foi atribuído na sentença objurgada e essa não tenha
sido objeto de insurgência pelo Órgão Ministerial.
[...]
Documento eletrônico VDA54111451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:55
Código de Controle do Documento: d4ccf89e-a4c0-47d1-aaee-d6665b19a7e4

Na hipótese, o acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença
condenatória, procedeu a nova valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase
da dosimetria, reconhecendo a inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo
Magistrado primevo para elevar a pena-base além do mínimo legal.
Na segunda etapa, contudo, fora aplicado o critério jurisprudencial consolidado,
incidindo a fração de
(um sexto) para cada uma das agravantes reconhecidas -
1/6
reincidência (art. 61, I, do CP) e prática do delito no âmbito da unidade doméstica
(art. 61, II, "f", do CP), o que resultaria, matematicamente, em pena superior àquela
fixada na origem. Todavia, em observância ao princípio da non reformatio in pejus,
manteve-se a reprimenda em 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão,
preservando a situação jurídica do Recorrente sem agravá-la".
Seu entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o art. 617
do CPP, uma vez que a pena final do réu não foi aumentada, nem se agravou seu regimento de
cumprimento. É o que mostram os seguintes precedentes:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA PELO
TRIBUNAL, DESDE QUE NÃO HAJA AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO
FINAL DO RÉU. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS
CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Penal veda o agravamento da situação do réu em
art. 617
recurso exclusivo da defesa, mas não impede que o Tribunal, no exercício do efeito
devolutivo da apelação, reavalie a dosimetria e adote fundamentação própria, desde
que não haja piora real da situação processual.
2. No caso, a pena final fixada pelo Tribunal foi inferior àquela imposta em primeiro
grau, afastando a alegação de reformatio in pejus. Precedentes: AgRg no HC n.
; AgRg no HC n.
706.077/SP
899.541/MS.
3. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada em
circunstância objetiva dos autos: a movimentação de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
mediante fraude e contrato simulado, com divisão de tarefas entre os agentes,
evidenciando dolo intenso, sofisticação e maior censurabilidade da conduta.
4. Quanto às circunstâncias do crime, a migração do concurso de agentes, diante do
reconhecimento de duas qualificadoras, para a primeira fase da dosimetria encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte, não configurando reformatio in pejus, pois
não houve agravamento da pena final.
5. Inexistência de bis in idem, uma vez que as vetoriais da culpabilidade, das
circunstâncias e das consequências examinam aspectos diversos: grau de reprovação
da conduta, modus operandi do crime e impacto patrimonial da infração.
6. Não se verifica desproporcionalidade na pena-base. O acórdão recorrido apenas
complementou a fundamentação da sentença, destacando o valor expressivo
envolvido, o concurso de agentes e a sofisticação do modus operandi, mantendo
coerência com o
do Código Penal e fixando pena final inferior à da sentença.
art. 59
7. Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA54111451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:55
Código de Controle do Documento: d4ccf89e-a4c0-47d1-aaee-d6665b19a7e4

(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.202.908/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIAS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TRIBUNAL QUE, NO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO
DEFENSIVA,
EFETIVAMENTE
INDIVIDUALIZOU
AS
CONDUTAS
PRATICADAS,
APRESENTANDO
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MANTER A PENA APLICADA, EM
RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EXPRESSAMENTE
EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o efeito devolutivo da
apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de
cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do
disposto no
do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ainda que em
art. 617
recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não
configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo
para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença. (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
706.077/SP,
DJe de
. Ainda nesse sentido: a jurisprudência desta Corte tem
7/2/2023,
2/3/2023)
reconhecido a possibilidade de o tribunal de origem agregar novos fundamentos para
manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem que isso configure uma violação
ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na
sentença condenatória e não agrave a situação do réu, o que ocorreu na espécie
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.292.231/PR,
julgado em
DJe de
.
3/10/2023,
6/10/2023)
2. Não se verifica, no caso, qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a
atuação desta Corte, pois o Tribunal a quo efetivamente individualizou as condutas
imputadas a cada um dos agravantes, demonstrando a gravidade concreta das
condutas, aptas a justificar a manutenção da exasperação da pena-base, em razão da
valoração negativa das mesmas circunstâncias judicias apontadas pela sentença.
3. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.021.784/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
12/11/2025.
O precedente citado pela defesa às fls. 458-459 é diferente da situação destes autos,
porque ali se discutiu a necessidade de redução da pena-base quando é afastada alguma
circunstância judicial. O Tribunal local não se negou a realizar essa medida, tanto que reduziu a
pena-base ao mínimo legal; o que a Corte de origem fez foi, apenas, o ajuste na fração de
aumento das agravantes, adequando-as à jurisprudência sobre o tema.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54111451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:55
Código de Controle do Documento: d4ccf89e-a4c0-47d1-aaee-d6665b19a7e4

É o voto.
Documento eletrônico VDA54111451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:55
Código de Controle do Documento: d4ccf89e-a4c0-47d1-aaee-d6665b19a7e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0465771-8
AREsp 3.118.608 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03034816620158050256 3034816620158050256
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E A DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E A DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548540=320560416@
2025/0465771-8 - AREsp 3118608 Petição : 2026/0007478-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:58
Código de Controle do Documento: E22ECA97-1D45-4E65-BA4D-50FB919ABBAD